Tribunal: TJPA
Processo: 0806381-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806381-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: PATRICIA GONCALVES PIRES VITURINO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno em agravo de instrumento. Concurso público. Candidata aprovada fora do número de vagas. Contratação temporária não configura preterição automática. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Município de Belém. O ente federativo buscava a reforma de
decisum
que havia deferido tutela de urgência para determinar a imediata nomeação da autora, aprovada na 33ª colocação em concurso público para o cargo de professora da rede municipal de ensino. A demandante alegava direito subjetivo à nomeação, em razão da contratação de professores temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas previstas em edital, diante da alegada contratação de servidores temporários para funções semelhantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se encontram configurados no caso em exame.

4.

A candidata foi aprovada na 33ª colocação em concurso que ofertava 11 vagas de ampla concorrência, configurando mera expectativa de direito à nomeação, não havendo comprovação inequívoca de preterição arbitrária ou imotivada.

5.

A existência de contratações temporárias, por si só, não comprova a existência de cargos efetivos vagos nem caracteriza burla ao concurso público, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6.

A nomeação da autora, sem observância da ordem de classificação, comprometeria a higidez do certame e poderia ensejar a preterição de candidatos melhor classificados no cadastro de reserva.

7.

A análise das demais alegações recursais não apreciadas pelo juízo de origem configuraria supressão de instância, sendo vedado ao Tribunal examinar matérias não enfrentadas na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de servidores para funções correlatas àquelas ofertadas em concurso não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas.

2.

A nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva somente se impõe quando demonstrada a existência de cargos efetivos vagos e a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada.

3.

A concessão de tutela de urgência para nomeação de candidato fora do número de vagas exige prova inequívoca do direito subjetivo e do risco de dano, não sendo suficiente a mera alegação de contratações temporárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no RMS n. 72.224/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.4.2024, DJe 25.4.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.237.742/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023;
STJ, AgInt no RMS n. 71.798/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023;
STJ, AgInt no RMS n. 66.982/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 26.6.2023, DJe 30.6.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/8/2025 a 19/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806381-87.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: PATRÍCIA GONÇALVES PIRES VITURINO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
PATRÍCIA GONÇALVES PIRES VITURINO
contra a decisão monocrática ID 24681069, que deu provimento ao agravo de instrumento ID 19094523.

O referido agravo de instrumento foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que deferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos
da ação
nº. 0819450-59.2024.8.14.0301
, determinando que o ente federativo
“promova a imediata convocação, nomeação e posse da autora Patricia Goncalves Pires Viturino, ao cargo efetivo ‘Professor Licenciado pleno – magistério 04: Artes Visuais, Música, Dança, Teatro ou Educação Artística’, junto ao quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Educação”
.

Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer, ajuizada pela
candidata, objetivando sua nomeação e posse no mencionado cargo de professora municipal. A demandante alega, em suma, que possui direito subjetivo à nomeação, por ter sido preterida, em razão da contratação de diversos professores temporários.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela formulada na inicial, nos termos da decisão ID 19094526.

Com o objetivo de reformar o referido
decisum
, o município de Belém interpôs o mencionado agravo de instrumento, arguindo, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória, considerando que a agravada foi aprovada fora do número de vagas ofertadas, especificamente na 33ª colocação.

O recurso do ente federativo foi provido, nos termos da decisão monocrática ID 19940497.

Inconformada, a demandante interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, que: a) as contratações temporárias reiteradas para funções permanentes violam o princípio do concurso público (art. 37, II da CF); b) os documentos juntados demonstram déficit de professores na rede municipal, existência de cargos vagos e contratações temporárias desvinculadas de situações excepcionais; c) a SEMEC confessou, em audiência com o Ministério Público, que o concurso não supria a demanda e que novos concursos seriam necessários; d) a jurisprudência do STF e do TJPA reconhecem que contratações precárias para cargos vagos configuram burla à regra do concurso público.

Ao final, pede o provimento do agravo interno, de modo que a decisão monocrática seja reformada e o agravo de instrumento manejado pelo município seja desprovido.

O ente federativo apresentou contrarrazões por meio da petição ID 26493528, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em
ação de obrigação de fazer, ajuizada pela ora agravante, objetivando sua nomeação e posse no mencionado cargo de professora municipal.

O Juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência pleiteada, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Portanto, entendo estarem comprovados os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano autorizadores da concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300, caput, do CPC, impondo-se o seu deferimento.

Diante das razões expostas, defiro a tutela provisória, para determinar ao réu que promova a imediata convocação, nomeação e posse da autora Patricia Goncalves Pires Viturino, ao cargo efetivo “Professor Licenciado pleno – magistério 04: Artes Visuais, Música, Dança, Teatro ou Educação Artística”, junto ao quadro de pessoal efetivo da Secretaria Municipal de Educação.

Cite-se e intime-se o réu, para cumprimento e, querendo, apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para se manifestar em 15 (quinze) dias, querendo, se o réu alegar as matérias previstas no art. 337, do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se as manifestações e remeta-se ao Ministério Público.

Esta decisão servirá como mandado.

Cumpra-se, como medida de urgência, inclusive no plantão”. (Grifo nosso).

Contra a decisão acima, o município de Belém interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido, nos termos da decisão monocrática ID 24681069, cujo parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do município de Belém deve ser acolhida.

Estando a decisão recorrida em confronto com a jurisprudência do STJ, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, nos termos do art. 133, inciso XII, alínea d, do Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A análise recursal do presente agravo interno se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em juízo provisório, não se verifica a suficiente probabilidade do direito alegado. Explico.

De acordo com o que consta nos autos principais, o município de Belém, por meio do Edital nº. 002/2020-PMB/SEMEC, realizou concurso público, ofertando
11 (Onze) vagas para ampla concorrência
, 1 (uma) vaga para PCD e mais cadastro de reserva para o cargo de PROFESSOR LICENCIADO PLENO–MAG.04: ARTES VISUAIS, MÚSICA, DANÇA, TEATRO OU EDUCAÇÃO ARTÍSTICA.

A recorrente foi aprovada fora do número de vagas, ou seja, no cadastro de reserva, especificamente na 33ª colocação, conforme consta no ID 110181785, p. 69, do processo de origem.

Embora existam elementos indicativos da contratação de temporários, a demandante não demonstrou a existência de cargos vagos, tampouco a convocação e a nomeação dos candidatos que lhe antecedem na lista de aprovados. Além disso, não se vislumbra qualquer urgência que justifique sua imediata convocação, sem a observância da ordem de classificação.

Nesse contexto, verifica-se a existência de perigo de dano grave à própria higidez do certame, pois a decisão judicial recorrida, longe de garantir um direito subjetivo, pode ocasionar a preterição de outros candidatos aprovados no cadastro de reserva, em decorrência da inobservância da ordem de classificação.

Destaca-se que a realização de contratações temporárias não se confunde com a existência de cargos vagos.

Os servidores temporários não ocupam cargos de provimento efetivo. Logo, a simples contratação excepcional e temporária, por si só, não caracteriza a preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Ainda que houvesse o surgimento de cargos vagos, a recorrente só teria direito subjetivo à nomeação caso estivesse inequivocamente comprovada a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Corroborando tais conclusões, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO
.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes.

3.
In casu, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que o recorrente foi aprovado além do número de vagas previstas no edital e não logrou comprovar a ocorrência de preterição ou qualquer outra causa que convolasse sua mera expectativa em direito subjetivo à pretendida nomeação.

4.
A admissão de servidores temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. porquanto, "são institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos (AgInt no RMS n. 71.798/MS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Dje 19/10/2023)
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.224/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, em repercussão geral, no tocante aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, compondo o chamado cadastro de reservas, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

2. Para que seja reconhecido o direito subjetivo da parte agravante à nomeação no cargo público, cabe a ela provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato interessado.

3. O Tribunal de origem assentou que a parte autora não comprovou a existência de vagas para servidores efetivos suficientes à sua nomeação, apenas apontou a existência de contratos temporários, não ficando evidenciada nenhuma preterição arbitrária e imotivada por parte do ente público
. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgInt no AREsp 1.702.230/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022; AgInt no AREsp 2.033.320/MG, relator Ministro Manoel Erhardt - Desembargador Convocado do TRF5 -, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.237.742/SE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CONCURSO PARA SERVIDOR. NOMEAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul objetivando sua nomeação ao cargo de Professora do Município de Cassilândia, pertencente ao Quadro Permanente do Estado do Mato Grosso do Sul. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada.

II - O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC."
O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las. Nesse sentido: AgRg no RMS n. 43.596/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no RMS n. 49.983/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017; AgRg nos EDcl no RMS n. 45.117/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 3/2/2017.

III - Na hipótese em debate, além de necessitar a comprovação do surgimento de vagas bastantes para garantir a nomeação da impetrante, deve ser igualmente comprovado o interesse inequívoco da administração em preenchê-las, o que não ficou suficientemente demonstrado. Importante destacar que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não se traduz em inequívoco interesse público no preenchimento das respectivas vagas, uma vez que cabe à própria administração pública, valendo-se de seu juízo de conveniência e oportunidade, determinar o momento em que aquelas serão preenchidas, bem como a quantidade de convocações.

IV - Ademais, a admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos
.
Nesse sentido: AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017; AgInt no RMS n. 51.478/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017.

V - Por outro lado, quanto à alegada irregularidade na contratação de professor temporário para a mesma disciplina para a qual a impetrante obteve aprovação no concurso, assim como bem exposto no opinativo do Ministério Público Federal às fls. 585-586, houve apenas a demonstração de uma convocação de professor temporário com os parâmetros do cargo pretendido pela recorrente (período de 1º/8/2022 a 31/7/2023). Desse modo, ainda que se comprovasse eventual interesse da administração em nomear professores efetivos para o cargo pretendido pela impetrante, não há como se ver qualquer direito líquido e certo na hipótese, uma vez que esta uma vaga não é suficiente para alcançar a recorrente na lista de aprovas, mormente por existir outros dois outros aprovados em melhor classificação. Ademais, tal verificação, quanto à existência de mais cargos vagos, demandaria necessária dilação probatória e o inequívoco interesse, o que não se admite nesta via mandamental. Nesse sentido: AgRg no RMS n. 35.906/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 71.798/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023)”. (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGA, OCUPADA POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, conforme se depreende da petição inicial do
mandamus
, fora impetrado o presente remédio constitucional contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Paraíba, objetivando "a imediata convocação e nomeação do Impetrante EDNO JOSÉ OSÓRIO DE ARAÚJO, para o cargo de Educador de Ciências Humanas (filosofia)".

III. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2017).

IV. Ademais, quanto à preterição por alegada contratação irregular de temporários, o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. Nesse sentido: STJ, RMS 55.187/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.

(...)

VIII. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, a teor dos arts. 1.010, II, 1.027, II, e 1.028 do CPC/2015 e 247 do RISTJ, deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Com efeito, "no recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017).

IX. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 01/08/2012).

X. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 66.982/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). (Grifo nosso).

As demais questões suscitadas pela recorrente devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.
Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal da candidata deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/08/2025